Tribunal: TJSP
Processo: 1003030-06.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilegitimidade passiva da seguradora corré que deve ser mantida, vez que não foi responsável pelos descontos impugnados – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de taxa associativa à qual nega ter aderido – Falha no serviço prestado pela

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilegitimidade passiva da seguradora corré que deve ser mantida, vez que não foi responsável pelos descontos impugnados – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de taxa associativa à qual nega ter aderido – Falha no serviço prestado pela associação ré, que não logrou êxito em comprovar a adesão e consequente legitimidade da cobrança – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Ausência de comprovada má-fé a afastar a norma contida no art. 42, p. único, do CDC – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu o benefício previdenciário do requerente, que possui natureza alimentar – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau para montante mais razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Negado provimento ao recurso do autor – Recurso da ré parcialmente provido.